Tribunal: TJDFT
Processo: 0749517-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM SIMULAÇÃO DE USO ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CRIME COMPLEXO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA AINDA QUE DE FORMA FICTA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. O apenado cumpre pena unificada de 8 anos e 16 dias pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP), dano (art. 163 do CP) e receptação (art. 180 do CP), tendo praticado o roubo mediante grave ameaça consistente em ameaça de morte e simulação de porte de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por roubo circunstanciado cometido com simulação de porte de arma de fogo e concurso de agentes configura crime contra a integridade física, para fins de incidência da vedação prevista no inciso III do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, que impede a concessão de saída antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 autoriza a saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica aos apenados do regime semiaberto que preencham requisitos objetivos, dentre os quais não estar cumprindo pena por crimes contra a vida ou a integridade física.
4. O crime de roubo é delito complexo que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica da vítima, pois sua execução se dá mediante violência ou grave ameaça.
5. A grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo (colocando a mão por dentro da blusa), acompanhada de ameaça de morte, retira a liberdade de autodeterminação das vítimas e caracteriza ofensa à integridade física, ainda que de forma ficta, pois impõe temor concreto e impossibilita reação.
6. Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.171, firmou entendimento de que a utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça típica do crime de roubo, vedando substituição de pena e, por analogia, afastando benefícios incompatíveis com a gravidade da conduta.
7. Comprovado que o apenado praticou roubo mediante simulação de porte de arma de fogo (colocando a mão por dentro da blusa) e grave ameaça de morte, não se encontra preenchido o requisito objetivo previsto no inciso III do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.